Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. VALORES TRIPLICADOS. INSUBSISTENCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o DO CPC. ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação do executado aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença de origem. A parte agravante alega, em síntese, excesso de execução: i) valores triplicados, ii) não incidência de multa e honorários (art. 523, § 1o do CPC) e iii) data de atualização dos cálculos equivocada.
2. Como bem elucidado pela Contadoria Judicial na manifestação técnica, o valor principal foi calculado a partir dos valores constantes da documentação dos autos, na qual constam tabelas de despesas da embarcação de setembro de 2019 a junho de 2020, bem como as assinaturas dos responsáveis, todas com firmas reconhecidas. 2.1. E, de fato, realizados simples cálculos de subtração com os valores da tabela, tem-se que o valor do débito do mês de outubro de 2019 é o mesmo valor utilizado para o cálculo do principal pela Contadoria, não havendo que se falar em valor triplicado. 2.2. Ainda como bem definido pela decisão agravada, “ainda que o devedor alegue excesso na execução, não foi apresentado o valor que entende devido”.
3. Não configurado o pagamento voluntário da dívida, o devedor não se isenta da multa e dos honorários previstos no artigo 523, parágrafo 1o do CPC. Tal penalidade só é afastada com o cumprimento voluntário da obrigação (depósito voluntário da quantia devida em juízo, sem qualquer discussão do débito), consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. “4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)
4. O executado não pagou voluntariamente o débito após intimação, e o termo final de incidência da correção monetária é a data do efetivo pagamento. 4.1. Não se vislumbra o alegado equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria, pelos quais atualizada a dívida até a data de elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não houve pagamento do débito pelo executado; trata-se de mera atualização monetária. 4.2. “2.3. A atualização monetária visa a recomposição da moeda, não importando em acréscimo pecuniário. 2.3.1. Em se tratando de obrigação que se dilui em um longo período, não se pode conceber que o valor da dívida não sofra os efeitos do tempo, devendo ser atualizado até o efetivo pagamento ao credor, como forma de recomposição integral do débito.” (Acórdão 1320602, 07467002620208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo. Portanto, não há óbice à homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.